Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-47.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000086-47.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
TEIXEIRA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso, a fim de reduzir a perda do tempo remido para 1/8, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000086-47.2020.8.26.0041 -Voto no 13.864
2
Agravo de Execução Penal no 0000086-47.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo
agravante LEANDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto no 13.864
Agravo em execução penal. Decisão que reconheceu a prática de
falta grave. Recurso da Defesa. 1. Prática de falta grave
evidenciada pela tentativa de fuga. 2. Perda do tempo remido que
deve se dar no percentual de 1/8. Recurso parcialmente provido.
1.
LEANDRO
TEIXEIRA
DE
ALMEIDA
interpôs agravo contra decisão judicial que (a) reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave cometida pelo agravante; (b) determinou a regressão do
mesmo ao regime fechado; (c) declarou a perda de 1/3, dos dias remidos e (d)
determinou o reinício do prazo para fins de progressão (fls. 41/43). Alega, em
suma, a necessidade de absolvição pela atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pretende (i) a desclassificação da conduta e (ii) que a
quantidade de dias remidos perdidos limite-se ao mínimo legal pela ausência
de fundamentação (fls. 01/08).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 60), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
improvimento (fls. 68/76).
É o relatório.
2. Prospera, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. O quadro probatório produzido no procedimento
administrativo, no qual foi assegurando ao sentenciado ampla defesa, revela
que o agravante, que cumpria pena em regime semiaberto, intentou fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000086-47.2020.8.26.0041 -Voto no 13.864
3
É o que se depreende, de forma cristalina, da
documentação encartada aos autos, consistente em cópias do procedimento
administrativo (fls. 09/40).
Os agentes penitenciários, Leandro César Savian e
Jéferson Tiago dos Santos flagraram o agravante em franca tentativa de fuga:
pulara um alambrado e correra em direção ao muro que dá acesso à avenida.
O próprio agravante confirmou que tinha o intuito
de fugir. Disse que seu filho recém nascido estava doente e sua esposa
desempregada, pelo que pensou em fugir para auxiliar (fls. 29).
Importa ressaltar que não se cuida versão apta a
escusá-lo. Além de não demonstrada a situação referida pelo recorrente, a
doença do filho não escusa a tentativa de fuga.
Diferentemente do acenado pela defesa, o intento de
fuga foi fruto de uma decisão voluntária e consciente do sentenciado, pelo
que desponta, de forma clara, o dolo.
E a conduta caracteriza, sem dúvida, falta grave, a
teor do artigo 50, II, combinado com o artigo 49, par. único, da Lei no
7.210/84. Deveras, a Lei de Execução Penal, para fins de falta disciplinar,
equipara a tentativa à falta consumada. Bem por isso, firmou-se a
jurisprudência no sentido de que a tentativa de fuga qualifica-se como falta
grave (STJ, REsp no 936.688, rel. Min. Felix Fischer; HC no 59.554, rel.
Min. Napoleão Nunes Mais; AgRg no REsp no 1.244.822, rel. Min.
Marilza Maynard).
E assentada a falta grave, o caso era mesmo de
regressão de regime (artigo 118, I, da Lei de Execução Penal).
4. Por fim, embora a conduta encerre considerável
reprovabilidade, pois, subverte totalmente o intuito da pena, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000086-47.2020.8.26.0041 -Voto no 13.864
4
consequências mais graves, pois o sentenciado não logrou êxito na
empreitada, pelo que, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 57, da Lei de
Execução Penal, mais razoável que a perda dos dias remidos se dê na fração
de 1/8.
De notar que a r. decisão encontra-se motivada,
mormente a ser considerada no seu conjunto. Faz alusão à gravidade da
conduta, pontuando a necessidade de evitar a sua repetição. Cuida-se de ato
que atende a regra prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a perda do tempo remido para 1/8.
LAERTE MARRONE
Relator